Tribunal: TJES
Processo: 5002560-54.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), com pena total fixada em 12 anos de reclusão e 1.230 dias-multa, visando ao redimensionamento da pena-base por ausência de fundamentação concreta para as exasperações aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as majorações realizadas na primeira fase da dosimetria da pena foram devidamente fundamentadas, à luz dos princípios constitucionais da individualização da pena, da motivação das decisões judiciais e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a pena-base foi majorada com fundamento exclusivo na natureza (cocaína) e na quantidade (1kg) da substância apreendida, sem qualquer elemento concreto que justificasse os acréscimos de 40% e 66,67% aplicados.

4. O entendimento jurisprudencial dominante exige motivação idônea e contextualizada para frações superiores a 1/6, sendo inadequada a fundamentação genérica utilizada.

5. Diante disso, procedeu-se ao redimensionamento das penas com base na fração de 1/6, fixando-se, ao final, a pena total em 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 1.400 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido julgado procedente. Penas redimensionadas para 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.400 dias-multa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002560-54.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ PAULO SANTANA BRAGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA.

EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA

REDIMENSIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da

Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), com pena total fixada em 12 anos de reclusão

e 1.230 dias-multa, visando ao redimensionamento da pena-base por ausência de fundamentação concreta para as

exasperações aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as majorações realizadas na primeira fase da dosimetria da pena

foram devidamente fundamentadas, à luz dos princípios constitucionais da individualização da pena, da motivação

das decisões judiciais e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a pena-base foi majorada com fundamento exclusivo na natureza (cocaína) e

na
quantidade
(1kg) da substância apreendida, sem qualquer elemento concreto que justificasse os acréscimos de

40%
e 66,67% aplicados.

4. O entendimento jurisprudencial dominante exige motivação idônea e contextualizada para frações superiores a

1/6, sendo inadequada a fundamentação genérica utilizada.

5. Diante disso, procedeu-se ao redimensionamento das penas com base na fração de 1/6, fixando-se, ao final, a

pena total em 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 1.400 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido julgado procedente. Penas redimensionadas para 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.400 dias-multa.

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por
LUIZ PAULO SANTANA BRAGA
, visando à desconstituição da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0009978-96.2016.8.08.0048, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos de reclusão e 1.230 (mil duzentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, condenação esta que foi integralmente mantida por esta Corte em sede de apelação criminal.

A defesa alega que a pena-base foi fixada de forma desproporcional e com ausência de fundamentação idônea e concreta, em afronta aos arts. 59 do Código Penal, 42 da Lei nº 11.343/06 e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega, ainda, que o aumento de 40% para o crime de tráfico e de 66,67% para o crime de associação teve como único fundamento a natureza e a quantidade da droga apreendida, consistente em 1 kg de cocaína, sem qualquer motivação individualizada e contextualizada que justificasse o agravamento em grau tão elevado.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADA GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA:-

Boa tarde, cumprimento a todos os presentes na pessoa do Relator, doutor Walace.

A presente Revisão Criminal trata de um ponto muito pontual, só referente à dosimetria da pena, especialmente a exagerada exasperação da pena base, que acaba usando frações muito desproporcionais de 40% e de 66,67%.

O revisionando foi condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico a uma pena total de 12 anos, sendo 7 referentes ao primeiro crime e 5 anos referentes ao segundo crime. Dos dois crimes, a pena base foi aumentada tão somente pelo artigo 42 da Lei de Drogas, que diz que a pena pode ser aumentada em relação a natureza, a quantidade de drogas, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso da presente Revisão Criminal, a pena foi aumentada tão somente pela grande quantidade e a natureza da droga apreendida.

Nesse caso concreto, a natureza da droga é a droga conhecida como cocaína. E a quantidade seria a quantidade de 01 quilo, uma quantidade que caberia facilmente em uma mão. No crime de tráfico, a pena base foi aumentada em 02 anos, chegando a 07 anos de reclusão, que corresponde a um aumento de 40% ou dois quintos; e no crime de associação para o tráfico, a pena foi aumentada, também, em 02 anos, chegando a um total de 05 anos, que corresponde a um aumento de 66,67% ou dois terços.

Então, a gente vê aqui que houve um aumento exageradamente desproporcional, contrariando o artigo 59 do Código Penal, o artigo 42 da Lei de Drogas pela desproporcionalidade e, também, a própria Constituição Federal no artigo 93, inciso IX, pela falta de fundamentação concreta no caso.

A jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que para aumentar a pena base em patamares que sejam diferentes de um sexto ou um oitavo, tem que ter uma fundamentação concreta, o que não aconteceu nesse caso.

Nesse caso, na verdade, a gente vê que houve uma arbitrariedade, um aumento de 40% e de 66,67% que coloca em xeque o próprio processo de dosimetria não teve uma fundamentação para justificar um aumento tão exagerado da pena. Então, a gente vê aqui uma arbitrariedade. É certo que o juiz tem uma certa discricionalidade, mas não quando foge de todos os parâmetros legais, proporcionais e razoáveis.

Apenas a título de exemplo trago aqui o Habeas Corpus 906463 de 2024, que é um caso muito mais grave que esse em que o STJ entendeu pelo redimensionamento da pena base. No caso, tinha 11 quilos de cocaína, aqui é 1 quilo, e também tinha 17,6 gramas de craque. Nesse caso, o STJ entendeu pelo redimensionamento da pena base para aplicar a fração de um sexto, justamente pela desproporcionalidade atrelada a falta de fundamentação. Então, nesse caso, é necessária a revisão da pena com aplicação do patamar de um sexto ou de um oitavo.

Para finalizar, apenas que não reste dúvida a respeito do cabimento da presente Revisão Criminal, o que foi levantado pelo Ministério Público, aqui existe uma condenação contrária a texto expresso de lei penal, o que se enquadra no inciso I do artigo 621, especificamente violação ao artigo 59 do Código Penal, artigo 42 da Lei de Drogas e, também, a própria Constituição Federal no seu artigo 93, inciso IX.

Lembramos, também, aqui que a dosimetria é matéria de ordem pública, e como matéria de ordem pública pode ser decidida de ofício pelo juiz quando observa que afronta os parâmetros legais ou desproporcionalidade, o que acontece nesse caso.

Então, é uma matéria de ordem pública que pode ser, inclusive, conhecida de ofício.

Então, ante todo exposto aqui, requeremos a procedência da presente Revisão Criminal para que se afaste essas frações de aumento de 40% e 66,67% dos crimes de tráfico e associações de tráfico para aplicar a fração de um sexto, referente a natureza e a quantidade de droga, chegando a uma pena proporcional.

Então, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra ao Presidente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUIZ PAULO SANTANA BRAGA
, visando à desconstituição da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0009978-96.2016.8.08.0048, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos de reclusão e 1.230 (mil duzentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, condenação esta que foi integralmente mantida por esta Corte em sede de apelação criminal.

A defesa alega que a pena-base foi fixada de forma desproporcional e com ausência de fundamentação idônea e concreta, em afronta aos arts. 59 do Código Penal, 42 da Lei nº 11.343/06 e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega, ainda, que o aumento de 40% para o crime de tráfico e de 66,67% para o crime de associação teve como único fundamento a natureza e a quantidade da droga apreendida, consistente em 1 kg de cocaína, sem qualquer motivação individualizada e contextualizada que justificasse o agravamento em grau tão elevado.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal.

O trânsito em julgado da decisão condenatória restou devidamente comprovado, nos termos do art. 625, §1º, do CPP, preenchendo-se, portanto, o requisito objetivo de admissibilidade da revisão criminal.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que a revisão criminal, embora instrumento excepcional e de aplicação restrita, comporta acolhimento nos casos em que reste evidenciado vício de legalidade na fundamentação da decisão condenatória, sobretudo quando tal vício se traduz em ofensa aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais, da individualização da pena e da proporcionalidade, todos resguardados pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

No presente caso, a análise da sentença condenatória revela que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
, mesmo reconhecendo que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal eram neutras ou favoráveis ao acusado, exasperou significativamente a pena-base com fundamento exclusivo no art. 42 da Lei de Drogas, que confere preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente apreendido.

De fato, para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, cuja pena mínima abstrata é de 05 anos de reclusão, a pena-base foi fixada em 07 anos, com aumento de 02 anos, correspondente a 40%. Para o delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), cuja pena mínima é de 03 anos, a pena-base foi estabelecida em 05 anos, com aumento de 02 anos, o que representa acréscimo de 66,67%.

Verifica-se que em ambos os casos, repita-se, a única justificativa apresentada foi a apreensão de 1 kg de cocaína.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da natureza e quantidade da droga como vetor hábil à elevação da pena-base.

Por outro lado. É igualmente pacífico o entendimento segundo o qual, para que se justifique o afastamento do mínimo legal com frações mais elevadas, é imprescindível fundamentação idônea, concreta e proporcional, com destaque para elementos qualitativos adicionais que revelem a gravidade concreta do caso.

No entanto, a fundamentação constante nos autos revela-se manifestamente genérica e desprovida de elementos individualizadores, na medida em que a simples menção à natureza da droga (cocaína) e à quantidade apreendida (1 kg) não se mostra, por si só, suficiente para justificar exasperação tão expressiva da pena-base.

Ademais, não foram apresentados dados concretos sobre a composição da substância, seu potencial ofensivo à saúde pública, a forma como estava acondicionada, as circunstâncias específicas da apreensão ou qualquer outra particularidade que pudesse evidenciar maior reprovabilidade da conduta praticada.

Neste ponto, merece especial destaque, o recente precedente da Quinta Turma do STJ, nos autos do HC 906.463/AL, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, em que se assentou a impossibilidade de majoração da pena-base com frações superiores a 1/6, na ausência de motivação concreta, mesmo diante de apreensão de quantidade expressiva de cocaína. Vejamos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO EXCESSIVO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. [...]. 4.
A pena-base foi majorada com fundamento na quantidade e natureza da droga (11 kg de cocaína e 17,6 g de crack), mas a fração aplicada (3/5) extrapola o entendimento jurisprudencial predominante, que adota frações menores, como 1/6 ou 1/8, salvo fundamentação idônea e concreta para fração superior.
5. A quantidade e natureza das drogas justificam um aumento na pena-base, mas a fração de 3/5 aplicada não encontra fundamentação idônea nos autos.
O entendimento consolidado sugere que o aumento deveria ser de 1/6, o que justifica a redução da pena.
[...]. (STJ – HC: 906463 AL 2024/0133868-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024).

Esse entendimento reafirma a necessidade de controle jurisdicional rigoroso sobre a dosimetria da pena, de modo a evitar majorações automáticas e desprovidas de motivação específica, incompatíveis com os princípios constitucionais do devido processo legal e da individualização da pena.

Dessa forma, reconhecida a ausência de fundamentação idônea e concreta para os acréscimos aplicados na primeira fase da dosimetria, impõe-se o redimensionamento das penas, observando-se fração mais moderada e compatível com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente nos casos em que a exasperação da pena se dá com base exclusiva na natureza e quantidade da droga apreendida.

Por conseguinte, adoto a fração de 1/6 como razoável para ambas as infrações penais.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, partindo da pena mínima legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a elevação de 1/6 justifica um aumento de 10 meses, fixando-se a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes em relação ao requerente, mantém-se a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, igualmente não se verifica a incidência de causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena definitiva para esse delito permanece em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas, parte-se da pena mínima de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. Aplicando-se a fração de 1/6, tem-se um acréscimo de 06 meses, resultando em pena-base de 03 anos e 06 meses de reclusão e 817 dias-multa.

Da mesma forma, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas na segunda fase, bem como causas modificadoras na terceira etapa da dosimetria, motivo pelo qual a pena definitiva para este crime é de 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa.

A soma das penas resulta, portanto, na pena total de 09 anos e 04 meses de reclusão, além de 1.400 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, em razão do
quantum
da pena final e da ausência de circunstâncias que autorizem regime mais brando.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO-A PROCEDENTE
, para redimensionar as penas impostas ao requerente, nos termos acima fixados.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Trata-se os autos de Revisão Criminal ajuizada por
LUIZ PAULO SANTANA BRAGA
em face da r. Sentença condenatória e do v. Acórdão proferidos nos autos da ação penal de n° 0009978-96.2016.8.08.0048, originária da 5ª Vara Criminal da Serra. O revisionando restou condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06, às penas totais de 12 (doze) anos de reclusão e 1.230 (mil, duzentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Na Revisão Criminal, a Defesa alega falta de fundamentação idônea e desproporcionalidade na exasperação da pena-base, que aplicou os patamares de 40% e 66,67% de aumento em razão da natureza e quantidade da droga, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 ou 1/8.

Em seu parecer, a Eminente Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento da Revisão Criminal. Argumenta a inadequação da via eleita, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, buscando apenas a rediscussão de matéria já decidida. Por eventualidade, caso conhecida, opina pela improcedência do pleito, sustentando a consonância da pena-base com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06.

Iniciada a sessão de julgamento em 13/10/2025, o Desembargador Relator Walace Pandolpho Kifer proferiu voto pelo julgamento procedente da revisão criminal, para redimensionar as penas impostas ao requerente, motivando seu entendimento no sentindo de que “
a fundamentação constante nos autos revela-se manifestamente genérica e desprovida de elementos individualizadores, na medida em que a simples menção à natureza da droga (cocaína) e à quantidade apreendida (1 kg) não se mostra, por si só, suficiente para justificar exasperação tão expressiva da pena-base
”.

Para melhor análise da matéria,
pedi vista dos autos
.

Ab initio
, ressalto que a Revisão Criminal, como ação autônoma de impugnação, possui
status
constitucional de garantia fundamental, mas sua admissibilidade é restrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Este instrumento não se destina a funcionar como uma terceira instância recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Revisão Criminal não se presta à simples reavaliação da dosimetria da pena, quando esta foi devidamente fundamentada e debatida nas instâncias ordinárias. A mera insatisfação com o
quantum
da pena estabelecida não é, por si só, causa de contrariedade a texto expresso de lei penal (STJ. AgRg no HC n. 965.496/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

A ação revisional exige a demonstração de erro técnico manifesto, de ilegalidade
patente
na aplicação da lei penal ou de contrariedade
flagrante
à evidência dos autos. A alegação de que a fração de aumento da pena-base foi "exagerada" ou desproporcional, sem a demonstração de um erro crasso, representa mero inconformismo com o juízo de valor realizado pelo magistrado sentenciante e mantido no Acórdão.

Portanto, a simples irresignação quanto à discricionariedade do juízo na primeira fase da dosimetria, especificamente no patamar de aumento aplicado à pena-base, configura tentativa de obter novo julgamento de matéria já exaustivamente examinada, o que desvirtua a natureza e a finalidade da Revisão Criminal.

Por esta razão, voto pelo não conhecimento da ação revisional.

Caso esta Colenda Corte, em juízo de delibação diverso, entenda por conhecer da presente Revisão Criminal, o pleito autoral deve ser julgado improcedente, por absoluta falta de amparo legal e fático.

A Defesa contesta os aumentos de 40% e 66,67% aplicados à pena-base, em decorrência da análise da "natureza e quantidade de droga", circunstância prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/06. O cerne da questão reside na validade do
quantum
de aumento e na suficiência da fundamentação.

A Lei de Drogas estabelece uma regra específica e preponderante para a dosimetria, ao determinar que o Juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido. Tal regra é imperativa e afasta a aplicação puramente simétrica do artigo 59 do Código Penal.

A jurisprudência pátria, se posiciona nesse sentido, considerando a natureza e a quantidade da droga fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base. Sobre o tema, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas, com pena de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da guarda municipal na abordagem e prisão do agravante foi legal, e se a dosimetria da pena foi adequada, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

III. Razões de decidir

3. A atuação da guarda municipal foi considerada legal, pois houve fundada suspeita decorrente de denúncia anônima e comportamento de fuga do agravante, justificando a abordagem e prisão.

4. A dosimetria da pena foi fundamentada na natureza e quantidade das drogas apreendidas, justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

5. A decisão afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a habitualidade delitiva do agravante e a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A atuação da guarda municipal em situações de fundada suspeita é legal, desde que observados os limites legais.

2.
A quantidade e natureza das drogas apreendidas podem justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
.

3. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser afastada quando demonstrada a habitualidade delitiva do acusado.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 301; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei n. 13.022/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 608.588/SP, Tema 656; STJ, AgRg no HC 808125 SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.

(AgRg no HC n. 1.014.354/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.)”
Grifo nosso.

Neste caso, o “quantum” de aumento aplicado (para o art. 33 e para o art. 35) encontra respaldo na especificidade da norma e na acentuada reprovabilidade da conduta, em face do volume e/ou periculosidade do material entorpecente apreendido (entorpecente de alto poder viciante).

O magistrado de primeiro grau exerceu a discricionariedade juridicamente vinculada, motivando de forma clara a necessidade de fixar a pena acima do mínimo legal, em observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade
flagrante
ou contrariedade ao texto expresso de lei que justifique a desconstituição da coisa julgada.

Ademais, a pretensão de substituição por frações como 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) representa, em verdade, o desejo de rediscutir o mérito da valoração fático-probatória, o que, repisa-se, não é cabível na estreita via da Revisão Criminal.

O
quantum
aplicado, embora elevado, está amparado pela motivação legal e fática, não configurando o erro judiciário que o art. 621 do CPP visa corrigir.

Dessa forma, seja por inadequação da via eleita, seja por ausência de ilegalidade na dosimetria, o pedido revisional deve ser rechaçado.

Ante o exposto, divergindo do voto proferido pelo E. relator,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal, nos termos da preliminar suscitada pelo Ministério Público Segundo Grau, ressalvando, em observância ao princípio da eventualidade, que, se conhecida, o pedido seria julgado
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, gostaria de manifestar meu voto. Há uma divergência estabelecida por Vossa Excelência e pelo desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Estou acompanhando a divergência inaugurada por Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

Consta para mim que o Desembargador Pedro ainda não votou. Então teremos que aguardar o retorno para a próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

O retorno que eu votei?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Pela minha informação ele (desembargador Pedro) teria votado, inclusive acompanhando Vossa Excelência (no voto divergente) .

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Vou consultar no sistema.

O desembargador Walace votou julgando procedente; acompanharam o desembargador Walace o desembargador Helimar e o desembargador Ubiratan; eu inaugurei a divergência, acolhendo a preliminar de não conhecimento da revisão criminal; hoje, o desembargador Éder acompanha o voto por mim proferido; neste processo eu já havia sido acompanhado também pelo desembargador Pedro; não votou a desembargadora Rachel Durão Correia Lima. Vamos aguardar o retorno de Sua Excelência.

O processo seguirá com pedido de vista para a desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 09/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, que entendeu por divergir parcialmente do voto proferido pelo e. Relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer.

Consoante relatado, o requerente foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos de reclusão e 1.230 (mil duzentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, condenação esta que foi integralmente mantida por esta Corte em sede de apelação criminal.

Em apertada síntese, o relator entendeu pela procedência do pedido revisional, com fundamento na ausência de fundamentação da sentença condenatória (e também de seu Acórdão confirmatório), quanto ao ‘quantum’ de aumento da circunstância judicial valorada negativamente.

Diante do entendimento exposto, o e. Relator votou pela redução da fração de aumento para 1/6 (um sexto), reduzindo a pena total para 09 anos e 04 meses de reclusão, além de 1.400 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

Por sua vez, o voto que inaugurou a divergência manteve a pena aplicada na sentença,
procedendo ao reforço de fundamentação
, visto que foram apreendidas excepcional quantidade de entorpecente de natureza extremamente nociva à saúde humana (um quilo de cocaína).

Após detida análise, verifiquei que, de fato, a sentença condenatória procedeu excepcional aumento da pena-base sem a necessária fundamentação que pudesse justifica-lo.

Além disso, muito embora os preclaros Desembargadores que votaram pela divergência tenham feito remissão aos elementos dos autos para reforçar a negativação do referido vetor, ressalto que, consoante entendimento do STJ, a realização de “reforço argumentativo”, mediante a inovação ou alteração dos argumentos é vedada em sede de revisão criminal, por se tratar de uma ação exclusivamente defensiva.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO OU INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA NA DOSIMETRIA DA PENA. AÇÃO DE NATUREZA DEFENSIVA. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que "se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial" (AgRg no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 28/5/2019). Precedentes. 2. Com efeito,
mesmo nas hipóteses de revisão criminal, por se tratar de ação exclusivamente defensiva, uma vez afastado o desvalor atribuído às circunstâncias judiciais, ou mesmo às agravantes, como no caso, a pena deverá ser reduzida.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.037.387/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Ante o exposto, sem mais delongas, acompanho integralmente o voto de Relatoria para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Respeitosamente, eu acompanho o voto de divergência.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002560-54.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LUIZ PAULO SANTANA BRAGA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUIZ PAULO SANTANA BRAGA
, visando à desconstituição da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0009978-96.2016.8.08.0048, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos de reclusão e 1.230 (mil duzentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, condenação esta que foi integralmente mantida por esta Corte em sede de apelação criminal.

A defesa alega que a pena-base foi fixada de forma desproporcional e com ausência de fundamentação idônea e concreta, em afronta aos arts. 59 do Código Penal, 42 da Lei nº 11.343/06 e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega, ainda, que o aumento de 40% para o crime de tráfico e de 66,67% para o crime de associação teve como único fundamento a natureza e a quantidade da droga apreendida, consistente em 1 kg de cocaína, sem qualquer motivação individualizada e contextualizada que justificasse o agravamento em grau tão elevado.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal.

O trânsito em julgado da decisão condenatória restou devidamente comprovado, nos termos do art. 625, §1º, do CPP, preenchendo-se, portanto, o requisito objetivo de admissibilidade da revisão criminal.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que a revisão criminal, embora instrumento excepcional e de aplicação restrita, comporta acolhimento nos casos em que reste evidenciado vício de legalidade na fundamentação da decisão condenatória, sobretudo quando tal vício se traduz em ofensa aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais, da individualização da pena e da proporcionalidade, todos resguardados pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

No presente caso, a análise da sentença condenatória revela que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
, mesmo reconhecendo que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal eram neutras ou favoráveis ao acusado, exasperou significativamente a pena-base com fundamento exclusivo no art. 42 da Lei de Drogas, que confere preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente apreendido.

De fato, para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, cuja pena mínima abstrata é de 05 anos de reclusão, a pena-base foi fixada em 07 anos, com aumento de 02 anos, correspondente a 40%. Para o delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), cuja pena mínima é de 03 anos, a pena-base foi estabelecida em 05 anos, com aumento de 02 anos, o que representa acréscimo de 66,67%.

Verifica-se que em ambos os casos, repita-se, a única justificativa apresentada foi a apreensão de 1 kg de cocaína.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da natureza e quantidade da droga como vetor hábil à elevação da pena-base.

Por outro lado. É igualmente pacífico o entendimento segundo o qual, para que se justifique o afastamento do mínimo legal com frações mais elevadas, é imprescindível fundamentação idônea, concreta e proporcional, com destaque para elementos qualitativos adicionais que revelem a gravidade concreta do caso.

No entanto, a fundamentação constante nos autos revela-se manifestamente genérica e desprovida de elementos individualizadores, na medida em que a simples menção à natureza da droga (cocaína) e à quantidade apreendida (1 kg) não se mostra, por si só, suficiente para justificar exasperação tão expressiva da pena-base.

Ademais, não foram apresentados dados concretos sobre a composição da substância, seu potencial ofensivo à saúde pública, a forma como estava acondicionada, as circunstâncias específicas da apreensão ou qualquer outra particularidade que pudesse evidenciar maior reprovabilidade da conduta praticada.

Neste ponto, merece especial destaque, o recente precedente da Quinta Turma do STJ, nos autos do HC 906.463/AL, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, em que se assentou a impossibilidade de majoração da pena-base com frações superiores a 1/6, na ausência de motivação concreta, mesmo diante de apreensão de quantidade expressiva de cocaína. Vejamos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO EXCESSIVO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. [...]. 4.
A pena-base foi majorada com fundamento na quantidade e natureza da droga (11 kg de cocaína e 17,6 g de crack), mas a fração aplicada (3/5) extrapola o entendimento jurisprudencial predominante, que adota frações menores, como 1/6 ou 1/8, salvo fundamentação idônea e concreta para fração superior.
5. A quantidade e natureza das drogas justificam um aumento na pena-base, mas a fração de 3/5 aplicada não encontra fundamentação idônea nos autos.
O entendimento consolidado sugere que o aumento deveria ser de 1/6, o que justifica a redução da pena.
[...]. (STJ – HC: 906463 AL 2024/0133868-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024).

Esse entendimento reafirma a necessidade de controle jurisdicional rigoroso sobre a dosimetria da pena, de modo a evitar majorações automáticas e desprovidas de motivação específica, incompatíveis com os princípios constitucionais do devido processo legal e da individualização da pena.

Dessa forma, reconhecida a ausência de fundamentação idônea e concreta para os acréscimos aplicados na primeira fase da dosimetria, impõe-se o redimensionamento das penas, observando-se fração mais moderada e compatível com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente nos casos em que a exasperação da pena se dá com base exclusiva na natureza e quantidade da droga apreendida.

Por conseguinte, adoto a fração de 1/6 como razoável para ambas as infrações penais.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, partindo da pena mínima legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a elevação de 1/6 justifica um aumento de 10 meses, fixando-se a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes em relação ao requerente, mantém-se a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, igualmente não se verifica a incidência de causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena definitiva para esse delito permanece em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas, parte-se da pena mínima de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. Aplicando-se a fração de 1/6, tem-se um acréscimo de 06 meses, resultando em pena-base de 03 anos e 06 meses de reclusão e 817 dias-multa.

Da mesma forma, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas na segunda fase, bem como causas modificadoras na terceira etapa da dosimetria, motivo pelo qual a pena definitiva para este crime é de 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa.

A soma das penas resulta, portanto, na pena total de 09 anos e 04 meses de reclusão, além de 1.400 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, em razão do
quantum
da pena final e da ausência de circunstâncias que autorizem regime mais brando.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO-A PROCEDENTE
, para redimensionar as penas impostas ao requerente, nos termos acima fixados.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, que entendeu por divergir parcialmente do voto proferido pelo e. Relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer.

Consoante relatado, o requerente foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos de reclusão e 1.230 (mil duzentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, condenação esta que foi integralmente mantida por esta Corte em sede de apelação criminal.

Em apertada síntese, o relator entendeu pela procedência do pedido revisional, com fundamento na ausência de fundamentação da sentença condenatória (e também de seu Acórdão confirmatório), quanto ao ‘quantum’ de aumento da circunstância judicial valorada negativamente.

Diante do entendimento exposto, o e. Relator votou pela redução da fração de aumento para 1/6 (um sexto), reduzindo a pena total para 09 anos e 04 meses de reclusão, além de 1.400 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

Por sua vez, o voto que inaugurou a divergência manteve a pena aplicada na sentença,
procedendo ao reforço de fundamentação
, visto que foram apreendidas excepcional quantidade de entorpecente de natureza extremamente nociva à saúde humana (um quilo de cocaína).

Após detida análise, verifiquei que, de fato, a sentença condenatória procedeu excepcional aumento da pena-base sem a necessária fundamentação que pudesse justifica-lo.

Além disso, muito embora os preclaros Desembargadores que votaram pela divergência tenham feito remissão aos elementos dos autos para reforçar a negativação do referido vetor, ressalto que, consoante entendimento do STJ, a realização de “reforço argumentativo”, mediante a inovação ou alteração dos argumentos é vedada em sede de revisão criminal, por se tratar de uma ação exclusivamente defensiva.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO OU INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA NA DOSIMETRIA DA PENA. AÇÃO DE NATUREZA DEFENSIVA. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que "se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial" (AgRg no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 28/5/2019). Precedentes. 2. Com efeito,
mesmo nas hipóteses de revisão criminal, por se tratar de ação exclusivamente defensiva, uma vez afastado o desvalor atribuído às circunstâncias judiciais, ou mesmo às agravantes, como no caso, a pena deverá ser reduzida.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.037.387/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Ante o exposto, sem mais delongas, acompanho integralmente o voto de Relatoria para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

Trata-se os autos de Revisão Criminal ajuizada por
LUIZ PAULO SANTANA BRAGA
em face da r. Sentença condenatória e do v. Acórdão proferidos nos autos da ação penal de n° 0009978-96.2016.8.08.0048, originária da 5ª Vara Criminal da Serra. O revisionando restou condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06, às penas totais de 12 (doze) anos de reclusão e 1.230 (mil, duzentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Na Revisão Criminal, a Defesa alega falta de fundamentação idônea e desproporcionalidade na exasperação da pena-base, que aplicou os patamares de 40% e 66,67% de aumento em razão da natureza e quantidade da droga, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 ou 1/8.

Em seu parecer, a Eminente Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento da Revisão Criminal. Argumenta a inadequação da via eleita, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, buscando apenas a rediscussão de matéria já decidida. Por eventualidade, caso conhecida, opina pela improcedência do pleito, sustentando a consonância da pena-base com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06.

Iniciada a sessão de julgamento em 13/10/2025, o Desembargador Relator Walace Pandolpho Kifer proferiu voto pelo julgamento procedente da revisão criminal, para redimensionar as penas impostas ao requerente, motivando seu entendimento no sentindo de que “
a fundamentação constante nos autos revela-se manifestamente genérica e desprovida de elementos individualizadores, na medida em que a simples menção à natureza da droga (cocaína) e à quantidade apreendida (1 kg) não se mostra, por si só, suficiente para justificar exasperação tão expressiva da pena-base
”.

Para melhor análise da matéria,
pedi vista dos autos
.

Ab initio
, ressalto que a Revisão Criminal, como ação autônoma de impugnação, possui
status
constitucional de garantia fundamental, mas sua admissibilidade é restrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Este instrumento não se destina a funcionar como uma terceira instância recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Revisão Criminal não se presta à simples reavaliação da dosimetria da pena, quando esta foi devidamente fundamentada e debatida nas instâncias ordinárias. A mera insatisfação com o
quantum
da pena estabelecida não é, por si só, causa de contrariedade a texto expresso de lei penal (STJ. AgRg no HC n. 965.496/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

A ação revisional exige a demonstração de erro técnico manifesto, de ilegalidade
patente
na aplicação da lei penal ou de contrariedade
flagrante
à evidência dos autos. A alegação de que a fração de aumento da pena-base foi "exagerada" ou desproporcional, sem a demonstração de um erro crasso, representa mero inconformismo com o juízo de valor realizado pelo magistrado sentenciante e mantido no Acórdão.

Portanto, a simples irresignação quanto à discricionariedade do juízo na primeira fase da dosimetria, especificamente no patamar de aumento aplicado à pena-base, configura tentativa de obter novo julgamento de matéria já exaustivamente examinada, o que desvirtua a natureza e a finalidade da Revisão Criminal.

Por esta razão, voto pelo não conhecimento da ação revisional.

Caso esta Colenda Corte, em juízo de delibação diverso, entenda por conhecer da presente Revisão Criminal, o pleito autoral deve ser julgado improcedente, por absoluta falta de amparo legal e fático.

A Defesa contesta os aumentos de 40% e 66,67% aplicados à pena-base, em decorrência da análise da "natureza e quantidade de droga", circunstância prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/06. O cerne da questão reside na validade do
quantum
de aumento e na suficiência da fundamentação.

A Lei de Drogas estabelece uma regra específica e preponderante para a dosimetria, ao determinar que o Juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido. Tal regra é imperativa e afasta a aplicação puramente simétrica do artigo 59 do Código Penal.

A jurisprudência pátria,
se posiciona
nesse sentido, considerando a natureza e a quantidade da droga fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.
Sobre o tema, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas, com pena de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da guarda municipal na abordagem e prisão do agravante foi legal, e se a dosimetria da pena foi adequada, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

III. Razões de decidir

3. A atuação da guarda municipal foi considerada legal, pois houve fundada suspeita decorrente de denúncia anônima e comportamento de fuga do agravante, justificando a abordagem e prisão.

4. A dosimetria da pena foi fundamentada na natureza e quantidade das drogas apreendidas, justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

5. A decisão afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a habitualidade delitiva do agravante e a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A atuação da guarda municipal em situações de fundada suspeita é legal, desde que observados os limites legais.

2.
A quantidade e natureza das drogas apreendidas podem justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
.

3. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser afastada quando demonstrada a habitualidade delitiva do acusado.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 301; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei n. 13.022/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 608.588/SP, Tema 656; STJ, AgRg no HC 808125 SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.

(AgRg no HC n. 1.014.354/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.)”

Grifo nosso.

Neste caso, o “quantum” de aumento aplicado (para o art. 33 e para o art. 35) encontra respaldo na especificidade da norma e na acentuada reprovabilidade da conduta, em face do volume e/ou periculosidade do material entorpecente apreendido (entorpecente de alto poder viciante).

O magistrado de primeiro grau exerceu a discricionariedade juridicamente vinculada, motivando de forma clara a necessidade de fixar a pena acima do mínimo legal, em observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade
flagrante
ou contrariedade ao texto expresso de lei que justifique a desconstituição da coisa julgada.

Ademais, a pretensão de substituição por frações como 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) representa, em verdade, o desejo de rediscutir o mérito da valoração fático-probatória, o que, repisa-se, não é cabível na estreita via da Revisão Criminal.

O
quantum
aplicado, embora elevado, está amparado pela motivação legal e fática, não configurando o erro judiciário que o art. 621 do CPP visa corrigir.

Dessa forma, seja por inadequação da via eleita, seja por ausência de ilegalidade na dosimetria, o pedido revisional deve ser rechaçado.

Ante o exposto, divergindo do voto proferido pelo E. relator,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal, nos termos da preliminar suscitada pelo Ministério Público Segundo Grau, ressalvando, em observância ao princípio da eventualidade, que, se conhecida, o pedido seria julgado
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Eminentes Desembargadores, peço vênia ao eminente Relator para divergir.

A presente revisão criminal, proposta por Luiz Paulo Santana Braga, visa redimensionar a pena fixada na ação penal nº 0009978-96.2016.8.08.0048, sob o argumento de que a exasperação da pena-base, fundada na natureza e na quantidade da droga apreendida — 1 kg de cocaína —, careceria de motivação idônea.

Ocorre que a matéria em debate já foi devidamente enfrentada, quando do julgamento da apelação criminal.

Naquela oportunidade, esta Corte examinou minuciosamente a dosimetria, reconhecendo a pertinência do aumento aplicado pelo juízo sentenciante, justamente com fundamento na expressiva quantidade de cocaína apreendida e na gravidade concreta da conduta.

Assim, o tema foi objeto de impugnação específica e decisão colegiada, encontrando-se acobertado pela coisa julgada material.

A revisão criminal, como se sabe, é remédio de natureza excepcional, vocacionado a corrigir injustiças clamorosas, e não a servir de sucedâneo recursal.

Sua função não é reabrir discussão já superada em grau recursal ordinário, mas apenas corrigir erro judiciário manifesto, ou ilegalidade frontal. Nesse sentido, inexistindo contrariedade direta à lei penal ou à evidência dos autos, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o pedido revisional não merece conhecimento.

Caso seja o entendimento majoritário deste Grupo acerca da admissibilidade da presente ação revisional, entendo que a pretensão não procede.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece, de forma expressa, que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” Trata-se de diretriz normativa clara, que impõe ao magistrado valorar de maneira mais intensa esses elementos no contexto da dosimetria.

A cocaína é entorpecente de elevada nocividade, de forte potencial viciante e de grande poder destrutivo no tecido social.

Não se trata de substância de baixo poder ofensivo, mas de droga que fomenta violência, desagregação e dependência severa.

A apreensão de um quilo de cocaína, portanto, não pode ser banalizada nem equiparada a pequenas quantidades destinadas ao tráfico de varejo. A dimensão do material apreendido revela inequívoco potencial de disseminação e dano social acentuado, justificando, de forma legítima e proporcional, a exasperação da pena-base.

E mais: o contexto probatório descrito na ação penal demonstra que o entorpecente estava fracionado e pronto para distribuição, em local identificado como ponto de logística do tráfico.

Policiais afirmaram ter visualizado os acusados manuseando sacolas com a droga, em situação de flagrante. Ou seja, não se trata de apreensão casual, mas de atuação organizada e voltada à circulação de considerável volume de cocaína.

Essas circunstâncias revelam maior reprovabilidade da conduta, distinguindo o caso concreto daqueles em que o Superior Tribunal de Justiça entende adequada a elevação moderada de 1/6.

A jurisprudência não impõe um teto automático de aumento, mas exige fundamentação concreta — que, aqui, foi claramente apresentada pelo juízo sentenciante e confirmada por esta Corte em apelação.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação ou em exasperação desarrazoada.

O incremento aplicado encontra respaldo na lei, na prova dos autos e na jurisprudência consolidada, que reconhece a gravidade da conduta quando a quantidade e a natureza da droga extrapolam o padrão ordinário.

Em suma, não se verifica qualquer ilegalidade, ou erro evidente que autorize o manejo da revisão criminal. O que se pretende, na verdade, é reabrir discussão já encerrada pela via recursal, o que o ordenamento jurídico não admite.

Diante dessas razões, respeitosamente, divirjo do entendimento esposado pelo Eminente Relator e acolho a preliminar de não conhecimento da revisão criminal. Subsidiariamente, caso superada a preliminar, julgo o pedido improcedente, mantendo-se incólumes as penas impostas na sentença e confirmadas por esta Corte.

É como voto.